Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700128-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de “TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS.”. A agravante tem 69 anos de idade e foi diagnosticada com insuficiência renal crônica estágio final (CI: N18.0) e hipertensão arterial. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade, importando ressaltar que os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurada na norma legal. No caso, o médico assistente atestou a necessidade da providência judicial, nos seguintes termos: “[...] sem condições de usar o transporte público devido quadro de astenia e dificuldade para deambular. Necessita transporte sanitário para 01 dia de diálise.”. Nesse contexto, considerando que a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito alcançado. Com efeito, o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Q 802, CJ 07, LT 28, Recanto das Emas – DF CEP: 72.650-026) ao Hospital Regional de Taguatinga, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).